Tribunal: TJDFT
Processo: 0712632-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante DIEGO BARBOSA SILVA para se manifestar sobre a eventual preclusão acerca de juntada de documentos nesta instância recursal, conforme os arts. 434 e 435, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102